Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-76.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801567-76.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARJA RONELLE LOPES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. COBRANÇA DO TRIBUTO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E NO MOMENTO DO REGISTRO. DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis -ITBI é a transmissão do domínio do bem imóvel, nos termos do art.35, II, do CTN. Dessa forma, não incide o ITBI em promessa de compra e venda, na medida que se trata de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo, este sim ensejador da cobrança do aludido tributo. Precedentes.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801567-76.2017.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEM.

PROCURADORA MUNICIPAL: EDILENE BRITO RODRIGUES – OAB/PA 5634.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. @218/222.

AGRAVADA: MARJA RONELLE LOPES CAVALCANTE.

ADVOGADO: EDER DO VALE PALHETA JUNIOR.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICIPIO DE BELEM
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque: a) há error in judicando em razão da inexistir prova inequívoca e verossimilhança da alegação, face a incorreta aplicação do art. 300 do CPC pelo Juízo de Piso e pela decisão agravada; b) descabimento dos pedidos da agravada face a legalidade da cobrança de imposto e constitucionalidade da legislação sobre o ITBI efetuada pela Agravante, no sentido do fato gerador ser tanto no momento da transmissão de propriedade como também na cessão de direitos, assim, nada impediria a emissão de duas guias de ITBI em razão do contrato de promessa de compra e venda e o registro do imóvel.

Às fls. @242/249 foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

“(...) Pois bem, compulsando os autos com a atenção de costume, observo que o alvo da discussão do Agravo de Instrumento está no fato gerador do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).

Após detida análise dos fatos e fundamentos, entendo que não assiste razão ao agravante, pois o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Eis o que disciplina o artigo 156, II, da CR/88, verbis:

CF/88

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

O art. 35 do CTN, assim dispõe sobre a cobrança e o fato gerador de ITBI:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

No ordenamento jurídico, a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis,
de forma que, antes desse ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, a teor do que prescreve o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

§1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Acerca da matéria, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se mostrado firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.

1.
Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

(STF, ARE 934091 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016).

Acerca do tema, colaciono entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGOS 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis -ITBI é a transmissão do domínio do bem imóvel, nos termos do art.35, II, do CTN. Dessa forma, não incide o ITBI em promessa de compra e venda, na medida que trata-se de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo, este sim ensejador da cobrança do aludido tributo. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Vale destacar que o óbice da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea "a".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2017).

Destarte, deixo de vislumbrar motivo para reformar a decisão interlocutória agravada, tendo em vista que a autora da ação, ora recorrida, não foi ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, para registrar o imóvel em seu nome, e sim para fazer o registro, tão somente, do contrato de financiamento do mesmo, através do Banco Santander (...)”.

Além do mais, cumpre frisar que admitir a incidência de ITBI no compromisso de compra e venda e, ao mesmo tempo, sobre o registro do imóvel, seria de forma clara e indubitável permitir a cobrança de tributo duas vezes sobre o mesmo fato gerador, já que a compra e venda é um ato de preparação para a realização do registro, ato que, como visto, é o que efetivamente configura a transferência de propriedade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/03/2021